Tribunal: TJES
Processo: 0001517-34.2018.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001517-34.2018.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.
RECORRIDO: KATIA LUCIA VALLADARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001517-34.2018.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KATIA LUCIA VALLADARES

RECORRIDO(A): BOA VISTA SERVIÇOS

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA – FUNDÃO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
(ID 15692368) em face da sentença constante nas fls. 73/77 dos autos digitalizados (ID 15692365), que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
KATIA LUCIA VALLADARES
.

Em breve relato dos fatos, a parte Autora alegou que, embora não possuísse restrições ativas nos órgãos de proteção ao crédito, vinha sofrendo negativas de crédito no mercado. Descobriu que a Requerida mantinha, em seu sistema, um "histórico" ou "cadastro oculto" contendo apontamentos de dívidas antigas (superiores a 5 anos e/ou já prescritas), o que estaria impactando seu
score
e acesso ao mercado de consumo. Requereu a baixa dessas informações, o cumprimento de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A r. sentença de origem decretou a
revelia
da Requerida, ante a sua ausência injustificada na audiência de conciliação (fl. 60 dos autos digitalizados), nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.
No mérito,
confirmou a tutela de urgência para exclusão dos dados do "histórico", condenou a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e aplicou multa pelo descumprimento da liminar.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15692368). Em suas razões, alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas arquiva dados enviados pelos credores (CDL/SPC).
No mérito
, defende a licitude de manter o histórico para controle interno e segurança jurídica, nega a publicidade desses dados a terceiros e contesta a ocorrência de danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A Recorrente pugna, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, contudo, a referida preliminar não merece acolhida, uma vez que a Recorrente, na qualidade de arquivista e gestora do banco de dados (SCPC), é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que questiona a manutenção, tratamento e divulgação de informações creditícias em seus sistemas.

Assim,
rejeito, pois, a preliminar.

No mérito,
primeiramente, impende destacar que a Recorrente, devidamente citada e intimada,
deixou de comparecer à audiência de conciliação designada
(ata de fl. 60 dos autos digitalizados), ensejando a correta decretação da
revelia
, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Conquanto a revelia gere presunção
relativa
de veracidade, no caso em tela, a narrativa autoral encontra-se robustamente amparada pela
prova documental produzida, notadamente o extrato de "Histórico" (fls. 37 e 40/41 dos autos digitalizados), emitido pela própria Recorrente, que demonstra a manutenção de registros de dívidas datadas de 2009 a 2013, ou seja, manifestamente prescritas e superiores ao prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à tese de
licitude da manutenção do "histórico" para fins de controle interno e judicial
, esta não se sustenta quando confrontada com o sistema protetivo do consumidor, tendo em vista que o art. 43, § 1º, do CDC é taxativo ao proibir a manutenção de informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

Sobre o tema
,
a distinção semântica entre "restrição ativa" e "histórico de débitos" não exime a arquivista de responsabilidade quando tais dados obsoletos são utilizados para influenciar a pontuação de crédito (
score
) ou a análise de risco, perpetuando, na prática, os efeitos de uma negativação que já deveria ter desaparecido.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a manutenção de informações desabonadoras –
mesmo em cadastros internos ou históricos
– após o prazo legal ou a prescrição da dívida, configura prática abusiva, violando o direito ao esquecimento do consumidor e dificultando sua reinserção no mercado de crédito.

No que tange aos
danos morais,
a situação ultrapassa o mero dissabor, pois a manutenção indevida de histórico de dívidas prescritas, frustrando a legítima expectativa da consumidora de ter seu nome "limpo" após o decurso do prazo legal e gerando embaraços ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se, inclusive, módico diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da Recorrente, não comportando qualquer redução. Tal montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico da medida sem ensejar enriquecimento sem causa da Recorrida.

Por fim, mantenho a multa (astreintes) fixada na sentença, vez que necessária para compelir a Recorrente ao cumprimento da obrigação de fazer (exclusão dos dados), diante da recalcitrância demonstrada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)